Tribunal: STF
Processo: ARE 1558363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 8, fls. 22-23):



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 194/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA ATÉ 21.09.2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VÍCIO INEXISTENTE. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO.”



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AUTO POSTO FLÓRIDA RIBEIRÃO LTDA aponta violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, §6º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido negou a segurança postulada, “permitindo (...) que a autoridade recorrida continue a negar-lhe o direito de se creditar das contribuições para o PIS e a COFINS na aquisição de óleo diesel e correntes, biodiesel e outros, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, até o decurso de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 194, que ocorreu em 21 de setembro de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal” (Doc. 10, fl. 3).



    Afirma que a LC 192/2022 criou “benefício fiscal em favor da recorrente (revendedora), passando a permitir a manutenção dos créditos decorrentes das aquisições dos combustíveis, aplicando-se o art. 17, da Lei nº 11.033/2004” (Doc. 10, fl. 9). Todavia, tal benefício fiscal “foi revogado pelo Executivo, por meio da Medida Provisória nº 1.118 editada em 18/05/2022, apenas e tão somente para retirar da parte final do caput do art. 9º da referida LC a disposição final que previa a garantia ‘às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados’” (Doc. 10, fl. 10).



    Aduz que, em seguida, “foi publicada a Lei Complementar nº 194, confirmando as alterações no art. 9º da LC nº 192/2022” (Doc. 10, fl. 10), porém, “ao contrário da conclusão exposta no v. acórdão recorrido, tanto a MP nº 1.118/22 quanto, posteriormente, a LC nº 194/22, terminaram por extinguir o benefício fiscal instituído pelo art. 9º, da LC nº 192/2022, qual seja, a redução da alíquota do PIS/COFINS sobre combustíveis e o direito à manutenção dos créditos decorrentes das aquisições por todas as pessoas jurídicas integrantes do elo de comercialização dos combustíveis, inclusive o consumidor final pessoa jurídica, provocando, ilegal e inegável aumento da carga tributária, primeiro, por lançar mão ilegalmente de medida provisória para revogar um benefício fiscal estabelecido em lei, e, segundo, sem respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal” (Doc. 10, fl 11).



    Por essas razões, requer o provimento do presente recurso, para que seja assegurada “a manutenção dos créditos do PIS/COFINS sobre as aquisições até 22/09/2022 (respeito ao princípio da noventena após a LC nº 194/22) ou, ao menos, até 17/05/2022 (respeito à noventena contada a partir da publicação da MP nº 1.118/2022)” (Doc. 10, fl. 16).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria possui caráter infraconstitucional (Doc. 14).



    No agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 4):



    “Acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o §3º do inciso III, do Art. 102 da Constituição Federal, introduziu no ordenamento processual, como condição de admissibilidade do recurso extraordinário, o importante instituto da repercussão geral da questão constitucional. 



    Esse instituto reserva a esta Corte Suprema, conforme destaca o art. 1.035, §1º, do CPC, apenas as questões constitucionais “relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que extrapolem os interesses subjetivos da causa”, destacando, assim, a sua missão de Guardiã da Constituição Federal. 



    Com efeito, em relação ao caso em tela, as questões constitucionais debatidas já tiveram a sua pertinência temática reconhecida por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 7181-DF. 



    A propósito, outra conclusão não poderia haver, eis que as questões jurídicas envolvendo direito tributário, direito público por excelência, atingem todas as pessoas que se sujeitam à exação questionada, extrapolando, evidentemente, os interesses subjetivos das partes envolvidas em cada demanda individual. 



    E justamente por atingir a um sem-número de pessoas, as demandas judiciais questionando tais exações naturalmente se multiplicam nos tribunais, exigindo por parte do Judiciário um tratamento jurisdicional unívoco, que assegure a todos o princípio constitucional da igualdade estabelecido tanto no art. 5º, caput, quanto no art. 150, II. 



    No caso em tela, a Medida Provisória nº 1.118/2022, publicada em 17 de maio de 2022, questionada nesta ação, impediu que a recorrente, revendedora de combustível, se apropriasse de créditos de PIS/COFINS na aquisição de óleo diesel e suas correntes, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192, em 11 de março de 2022, direito este previsto nesta norma complementar, sem respeitar, entretanto, o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. 



    E por se tratarem essas contribuições sociais de exações devidas por todas as pessoas jurídicas, desnecessário maiores esforços para que se conclua que o tema objeto desta ação possui relevância econômica e social suficientes para se submeter ao julgamento por esta Eg. Corte Suprema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 3-10):



    “A impetrante alega, em suma, que a LC 192/2022 criou regime de crédito do custo de aquisição dos combustíveis previstos por ela, como o diesel, para todos os elos da cadeia e que a MP 1118/2022, por retirar benefício fiscal e importar em aumento indireto de tributo, precisa respeitar a anterioridade nonagesimal imposta pelo art. 195, § 6º da CF. 



    A pretensão da impetrante esbarra na irrefutável impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofasia) - combustíveis, decorrente da lógica do próprio regime de tributação. 



    (...)



    As limitações impostas pelo legislador constitucional exigem que as questões relativas aos benefícios ficais sejam tratadas com rigor legal, não permitindo interpretações ampliativas, alargamentos, a fim de que não haja concessão de benefícios sem lei específica. 



    A impetrante se submete à tributação da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas. 



    A legislação de regência da matéria não prevê os incentivos fiscais pretendidos nesta demanda, o que obsta o acolhimento da pretensão. 



    Como visto, o comércio de combustíveis para veículos automotores, quanto ao PIS e à COFINS, sujeita-se ao regime de tributação monofásico instituído pela Lei 10.147/2000. 



    A tributação de PIS/COFINS na venda de combustíveis, tem-se no ordenamento jurídico atual, a incidência apenas sobre as receitas dessa atividade, por produtor ou importador, por meio de alíquotas específicas e definidas em lei. 



    O PIS/COFINS incidente sobre combustíveis devem ser calculados com a aplicação de alíquotas diferenciadas, sobre a receita bruta, auferida com a venda destes produtos. Contudo, a alíquota é reduzida a zero, quando for aplicada sobre a receita auferida com as vendas efetuadas pelos distribuidores e comerciantes varejistas. 



    Sendo assim, as receitas de revenda desse combustível, por aquele que compra de produtor ou importador, não irão integrar a base de cálculo de PIS/COFINS incidentes sobre as receitas totais do revendedor, justamente em razão do sistema monofásico.



    Dessa forma, as receitas de revenda atinentes à mercadoria sujeita ao regime monofásico não receberão a referida tributação. 



    O inciso II do § 2º do artigo 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 proíbe o direito a crédito de PIS e COFINS na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como ocorre no caso dos produtos cuja alíquota seja zero: (...)



    A expressão "não sujeitos ao pagamento dessas contribuições" abrange, obviamente, os produtos adquiridos tributados à alíquota zero, pois nessa hipótese também não há pagamento das referidas contribuições. 



    O ordenamento jurídico deixa claro que o revendedor de combustíveis não poderá ter crédito de PIS/COFINS sobre as aquisições dessas mercadorias. Isso ocorre pela simples razão de que a compra não foi onerada com as contribuições. Sendo zero a alíquota, nada foi pago a título de PIS/COFINS pelo vendedor, não agravando o custo de aquisição para o comprador. Se a aquisição não foi onerada pelas contribuições, não existe conteúdo econômico capaz de gerar os créditos. Não há lei que outorgue o crédito nas aquisições de insumos com alíquota zero.



    Afasta-se a ideia de incidência de contribuição com efeito "cascata", pois, se não houve recolhimento da contribuição em operações anteriores, não existe valor a ser creditado na operação seguinte. Inexiste superposição de incidência. Para existir direito a creditamento, é imprescindível que tenha havido cobrança e pagamento anteriores.



    (...)



    Cabe destacar, por oportuno, que o art. 9º da Lei Complementar n. 192/2022, em sua redação original (Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.), ao reduzir a zero as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições de combustíveis, não instituiu qualquer espécie de crédito presumido. 



    A disposição "garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.", constante da parte final do caput, não assegura a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS em operações sujeitas à alíquota zero. A finalidade dessa norma é tão-somente garantir aos adquirentes de combustíveis como insumos, em operações pretéritas, realizadas com alíquota positiva, a manutenção dos créditos que já haviam apurado antes da LC 192, de 2022. 



    Nessa linha de intelecção, considerando que a LC 192/2022, em sua redação original, não instituiu qualquer crédito presumido de PIS ou COFINS, não há falar em supressão da possibilidade de apropriação de créditos pela MP 1.118/2022 e a LC 194/2022, já que o pretenso direito não existia.



    Por via de consequência, a decisão proferida pelo STF na ADI 7181 MC, para determinar que "a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.", nada interfere na conclusão de que a impetrante não possui direito a creditamento de PIS e COFINS nas aquisições de combustíveis destinados à revenda que sejam sujeitas à alíquota zero.



    (...)



    Dessa forma, inexiste previsão legal ou constitucional que ampare o pedido da parte impetrante, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais da não cumulatividade, do direito adquirido, da legalidade, da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.”



    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia amparado na legislação infraconstitucional (Leis Complementares 192/2022 e 194/2022 e Leis 10.833/2003 e 10.637/2002). 



    Dessa forma, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, em casos idênticos, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.548.022, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/5/2025; RE 1.457.615, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 23/4/2024; RE 1.488.310, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/4/2024; e RE 1.479.312, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 18/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente